Tribunal: TCU
Processo: 042.553/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19054/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 18), ao representante. 1. Processo TC- Processo 042.553/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Infras Engenharia - Ltda (CNPJ 36.916.083/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Maranhão - Dnit/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Anderson Peixoto de Faria (87.396/OAB-RJ) e Paula Bomfim de Castro (109.831/OAB-RJ), representando Infras Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.